Tribunal: TJSP
Processo: 1002754-60.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Autora que alega desconhecimento do débito anotado pela ré – Dívida devidamente comprovada pela ré – Atendimento ao art. 373, II, CPC – Aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos art. 80, II e 81, CPC – Ciência inequívoca da autora quanto à contratação junto à ré

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição negativa – Autora que alega desconhecimento do débito anotado pela ré – Dívida devidamente comprovada pela ré – Atendimento ao art. 373, II, CPC – Aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos art. 80, II e 81, CPC – Ciência inequívoca da autora quanto à contratação junto à ré – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários.